Tribunal: STF
Processo: HC 128880
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O habeas corpus inicial que originou este pedido de extensão foi impetrado em favor de Renan Fernandes Ricobello Quero, contra decisão proferida pelo Ministro Ericson Maranho, Desembargador do TJSP, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 320.641/SP.



    A concessão da ordem, conforme mencionado na decisão de eDOC 11 esbarrava no comando da súmula 691 do STF, a qual foi afastada pontualmente tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. Na ocasião entendeu-se que a decisão que impôs a segregação cautelar do paciente em apreço não foi fundamentada de forma consistente, razão pela qual foi deferido o pedido liminar, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



    Na sequência, outro pedido de extensão foi apresentado. O paciente, Guilherme Antunes da Silva, pleiteou extensão da decisão liminar supramencionada. Na ocasião, considerou-se que Guilherme, corréu de Renan, teve sua prisão preventiva imposta pelo mesmo decreto constritivo, assim, constatada a situação processual idêntica do requerente e de Renan Fernandes Ricobello Quero, à luz do art.580, foi deferido o pedido de extensão (eDOC 37).



    Em seguida, a Segunda Turma, à unanimidade, confirmou a medida liminar antes deferida e concedeu a ordem para suspender os efeitos da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (Renan Fernandes Ricobello Quero) pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP (Processo n. 0000585-38.2015.8.26.0451), se por algum outro motivo não estivesse preso, e determinou a análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ainda, por tratar-se de concurso de agentes e porque a prisão não se funda em motivos de ordem exclusivamente pessoal, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendeu a concessão do habeas corpus a Guilherme Antunes da Silva, nos mesmos e exatos termos do quanto preconizado ao paciente, nos termos do voto do Relator. (eDOC 53). 



    O acórdão transitou em julgado no dia 5 de março de 2016. 



    Este novo pedido de extensão, ora analisado, foi apresentado em 21.11.22 em favor de Gustavo Lima Martins.(eDOC 55). 



    A defesa aduz, em síntese, que Gustavo Lima Martins foi preso cautelarmente por decisão modelo, pré-pronta e sem a fundamentação necessária. 



    Requer assim o deferimento da extensão para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva. (eDOC 55).



    É o relatório.



    Decido.



    Com base nas premissas estabelecidas nas decisões anteriores e nos fundamentos apresentados no novo pedido de extensão (eDOC 55), entendo que este não deve ser deferido, por não demonstrar minimamente o preenchimento dos requisitos e condicionantes contidos nestes autos.



    Nesse sentido, o habeas corpus inicial tratou exclusivamente de questão individual dos réus que tiveram a prisão preventiva decretada em 21.1.2015 por decisão não fundamentada de maneira suficiente pelo juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba/SP (eDOC 5, p. 05/06).



    Não há que se falar em pedido de extensão para parte diversa, em fato praticado sete anos depois, totalmente estranho e sem qualquer vinculação com a situação apreciada inicialmente, tratando-se inclusive de delitos diversos. Verifico que Gustavo de Lima Martins foi preso em flagrante em 7.11.22 por “crime de roubo de veículo e respectiva carga praticado em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça e violência.” (eDOC 58).



    A pretensão do requerente representa, em verdade, pleito autônomo que deve ser apresentado em via própria, única adequada à apreciação de suas teses e à análise extensiva de eventual insubsistência da decisão recorrida.



    Nesse sentido, o comando do art. 580 do Código de Processo Penal descreve expressamente que no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará a todos. 



    Assim, a extensão, com fundamento no art. 580 do CPP, somente é possível se fundada em motivos que não sejam de caráter pessoal e que apresentem similitude fática. Não é o caso dos autos, em que se verifica absoluta distinção fática entre as situações dos réus, além de circunstâncias particulares que permeiam cada um dos pedidos. 



    O caso em apreço trata de fato absolutamente diverso, praticado anos depois, sem qualquer concurso com o caso anterior. Ademais, o pedido, em acréscimo, foi deduzido após o trânsito em julgado da decisão paradigma. 



    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do requerente original desta petição. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de extensão. 



    Intime-se



    Brasília, 12 de dezembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente